Tribunal: TJSP
Processo: 1004353-57.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de retenção de honorários. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II, do CPC. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Legitimidade passiva do corréu Raimundo que foi contratante

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de retenção de honorários. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II, do CPC. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Legitimidade passiva do corréu Raimundo que foi contratante dos serviços do autor. Advogado que foi contratado para patrocinar reclamação trabalhista, juntamente com seu ex-sócio. Serviços efetivamente prestados até a fase de cumprimento de sentença quando houve a destituição. Questões de cunho entre os ex-sócios que não são óbices para o recebimento dos honorários contratuais. Revisão da relação societária que deve ser discutida em ação própria. Percentual de retenção de 15% do crédito que deve ser mantido. Art. 22,§3o da Lei no 8.906/94. Sentença mantida. Recurso desprovido.